Tribunal: TJSP
Processo: 1011532-71.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES AJUIZADA FRENTE AO LOCATÁRIO, A ADMINISTRADORA DA LOCAÇÃO E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA IMOBILIÁRIA E SEUS REPRESENTANTES – ADMINISTRADORES DO IMÓVEL – MERA INTERMEDIAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA- ILEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RELAÇÃO AOS APELANTES–

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES AJUIZADA FRENTE AO LOCATÁRIO, A ADMINISTRADORA DA LOCAÇÃO E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA IMOBILIÁRIA E SEUS REPRESENTANTES – ADMINISTRADORES DO IMÓVEL – MERA INTERMEDIAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA- ILEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RELAÇÃO AOS APELANTES– RECURSO PROVIDO.
I - Atuando a administradora da locação e, por consequência, seus representantes legais, na condição de meros intermediários da locação, não sendo responsável por eventuais litígios fundados no contrato de locação, de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda;
II - Evidenciada a ilegitimidade passiva, cujo reconhecimento de ofício se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, daí advém a declaração de extinção do processo em relação aos apelantes, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614534
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011532-71.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes
IMOBILIÁRIA CAMARGO, FREDERICO GUSTAVO SILVA LOURENÇO e
PATRICIA POLEZEL CAMARGO LOURENÇO, são apelados MARCOS JOAQUIM e
ROSÂNGELA DOS SANTOS JOAQUIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011532-71.2016.8.26.0590
4-Voto no 43.292
2
Apelação no 1011532-71.2016.8.26.0590
Apelantes
: PATRÍCIA POLEZEL CAMARGO LOURENÇO e
outros
Apelados
: MARCOS JOAQUIM e outro
Interessado
: Marcelo Otavio de Carvalho Filho
Comarca
: São Vicente 6a Vara Cível
Juiz(a)
: Artur Martinho de Oliveira Junior
V O T O No 43.292
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C.
COBRANÇA DE ALUGUERES AJUIZADA FRENTE AO
LOCATÁRIO, A ADMINISTRADORA DA LOCAÇÃO E SEUS
REPRESENTANTES LEGAIS PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELO DA IMOBILIÁRIA E SEUS REPRESENTANTES
ADMINISTRADORES
DO
IMÓVEL

MERA
INTERMEDIAÇÃO
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
AFASTADA- ILEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA -
EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RELAÇÃO AOS APELANTES
RECURSO PROVIDO.
I - Atuando a administradora da locação e, por consequência,
seus representantes legais, na condição de meros intermediários
da locação, não sendo responsável por eventuais litígios
fundados no contrato de locação, de rigor o reconhecimento de
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda;
II - Evidenciada a ilegitimidade passiva, cujo reconhecimento de
ofício se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, daí
advém a declaração de extinção do processo em relação aos
apelantes, na forma do artigo 485, VI, do CPC.
MARCOS JOAQUIM e ROSÂNGELA DOS SANTOS
JOAQUIM propuseram ação de indenização frente a MARCELO OTÁVIO
DE CARVALHO FILHO, IMOBILIÁRIA CAMARGO, PATRÍCIA
POLEZEL CAMARGO LOURENÇO e FREDERICO GUSTAVO
SILVA LOURENÇO, calcada em contrato de locação de imóvel.
A sentença de fls. 433/441, cujo relatório se adota, julgou
procedente em parte a ação, para condenar os réus, solidariamente, ao
pagamento ao autor dos aluguéis em atraso, correspondentes aos meses de
maio, junho e julho de 2015, no total de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos
reais), acrescido de correção monetária pela tabela aprovada pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo e de juros de mora de 1% ao mês, tudo desde os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011532-71.2016.8.26.0590
4-Voto no 43.292
3
respectivos vencimentos (artigo 397, CC). Rejeitou os pedidos de indenização
por danos materiais (correspondentes à reforma realizada), por lucros
cessantes (referentes aos aluguéis relativos ao período da reforma) e da multa
contratual (por infração às cláusulas do contrato). Reconhecida a
sucumbência recíproca, condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação atualizada. Pelas
custas, responderão aqueles que a elas tenham dado causa, ressalvada a
hipótese do artigo 98, § 3o, CPC.
Inconformados recorrem os réus IMOBILIÁRIA CAMARGO,
PATRÍCIA
POLEZEL
CAMARGO
LOURENÇO
e
FREDERICO
GUSTAVO SILVA LOURENÇO às fls.444/447, insistindo na tese de que
não há nenhum documento que demonstre de forma explícita eventual acordo
entre os autores e o réu Marcelo, no sentido de que o valor relativo à caução
seria utilizado para pagamento dos últimos três meses de locação, de modo
que deve ser reformada a r. sentença no sentido de considerar como quitados
os últimos três meses de alugueis, reconhecendo que os valores dados em
caução estão em poder dos autores, ora apelados, e que devem ser
compensados de eventual condenação. Ainda, sustentam, quanto à
sucumbência, que o decaimento maior foi por parte dos autores.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 454/459.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Segundo resta demonstrado nos autos, os autores celebraram com o
réu Marcelo Otávio de Carvalho Filho, por intermediação da Imobiliária
Camargo, representada por Patrícia Polezel Camargo Lourenço e Frederico
Gustavo Silva Lourenço, contrato de locação de imóvel situado na Rua Paulo
Hormeaux de Moura, no 489, Cidade Náutica III, São Vicente/SP, nos termos
do contrato de locação de fls. 38/41. Alegam os autores que o locatário
Marcelo, contudo, devolveu o imóvel com diversos danos a serem sanados,
em desconformidade com o contrato, além de deixar pendente os três últimos
alugueres devidos. A r. sentença acolheu apenas o pleito relativo à
condenação dos réus ao pagamento dos valores correspondentes aos 03 (três)
meses de aluguéis deixados em aberto pelo locatário, no valor de R$ 6.300,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011532-71.2016.8.26.0590
4-Voto no 43.292
4
(seis mil e trezentos) reais, ante a ausência de comprovação, por parte dos
réus, quanto à utilização do depósito-caução para este fim.
Pois bem. Conforme já mencionado, os ora apelantes autuaram na
relação locatícia na condição de meros intermediários e administrares da
avença, para fins de desenvolvimento da execução regular do negócio, de
sorte que não se pode lhes atribuir responsabilidade pelos débitos locatícios
perseguidos nos autos, que devem ser imputados tão somente ao locatário.
Assim, deve ser observado que, perante o locador, só responderiam
os apelantes, na qualidade de intermediadores da locação, em caso de
comprovada falha na prestação de serviços, a ser apurada na seara própria,
não nos limites desta demanda voltada à cobrança de despesas locatícias.
Logo, a legitimidade é tão somente da parte locatária, sendo a única
função da administradora receber os locativos e repassá-los ao proprietário do
imóvel locado.
Nesse mesmo sentido:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se
firmado no sentido de que a Administradora de Imóveis, por ser mera
mandatária do locador do imóvel, não possui legitimidade processual
para figurar no polo passivo de eventual ação judicial que tenha por
fundamento o contrato de locação. Isso porque não se pode confundir o
proprietário do imóvel com quem o representa, ou seja, com seu
mandatário, tendo em vista que este, ao celebrar o contrato de locação,
não o fez em nome próprio, mas em nome de seu mandante, o locador.”
(REsp 664.654/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ.
09.10.2006).
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NEGATIVA DE DÉBITO FORMULADA PELA LOCATÁRIA EM
FACE
DA
IMOBILIÁRIA,
MERA
ADMINISTRADORA
DA
LOCAÇÃO E MANDATÁRIA DO LOCADOR. ILEGIMITIDADE
PASSIVA
DE
PARTE
RECONHECIDA
CORRETAMENTE.
SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, a imobiliária ré atuou
como
mera
intermediária
da
locação.
Ilegitimidade
passiva.
Reconhecimento. Processo extinto sem julgamento do mérito (art. 485,
VI,
§3o,
do
CPC).
2.
Recurso
improvido.
(Apelação
no
1003426-42.2018.8.26.0270, 35a Câm. Dir. Privado, Rel. Arthur
Marques, J. em 05.02.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011532-71.2016.8.26.0590
4-Voto no 43.292
5
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE
DA IMOBILIÁRIA - SENTENÇA MANTIDA Na medida em que os
danos alegados pelos demandantes, em última análise, dizem respeito ao
estado do imóvel dado em locação, inafastável é o reconhecimento da
ilegitimidade passiva de parte, na medida em que a imobiliária ré não
participou da relação locatícia, tendo atuado apenas como
intermediadora - Litigância de má-fé não caracterizada
Apelo
improvido. (Apelação no 9087104-62.209.8.26.0000, 35a Câm. Dir.
Privado, Rel. Des. José Malerbi, J. em 28.05.2012).
Destarte, ainda que de ofício, é de ser reconhecida a ilegitimidade
passiva dos administradores do imóvel locado, julgando-se extinta a ação
com relação aos mesmos, permanecendo apenas o locatário como responsável
pelos débitos locatícios reconhecidos na r. sentença, a qual resta mantida, na
íntegra, em relação ao mesmo, eis que ausente qualquer recurso de sua parte.
Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do patrono dos apelantes, ora fixados em
10,5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, do novo
CPC.
Posto isto, dou provimento ao recurso, nos termos acima
alinhavados.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator